Tribunal: TJMT
Processo: 1006843-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006843-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 49.073.182/0001-10 (AGRAVANTE), ADAO PAVONI RODRIGUES JUNIOR - CPF: 309.334.408-55 (ADVOGADO), ADAO PAVONI RODRIGUES - CPF: 008.171.548-09 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA COSTA CARVALHO - CPF: 351.846.048-04 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), JAIR TADEU DURAO - CPF: 206.239.841-72 (AGRAVADO), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (AGRAVADO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (AGRAVADO), ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA - CPF: 668.446.659-20 (AGRAVADO), ANNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 533.009.559-04 (AGRAVADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), HELIO LOBO JUNIOR - CPF: 165.437.268-49 (ADVOGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), 20 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - CNPJ: 45.566.502/0001-12 (AGRAVADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), CARTORIO DO 20 TABELIONATO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP (AGRAVADO), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), CARTÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA - PARANÁ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA (AGRAVADO), MARLENE ZARELLI DE SOUZA (AGRAVADO), MILENE ZARELLI CUSTÓDIO SANTOS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANNA PEREIRA DA SILVA (AGRAVADO), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006843-49.2021.8.11.0000

Agravo no
1006843-49.2021.811.0000

Agravante:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

Agravados:
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao

Curadora Especial dos herdeiros de
Aristides Custodio da Silva
e Anna Pereira da Silva
–
litisconsortes passivos necessários

Cartório do 20o Tabelionato da Cidade de São Paulo
– denunciado à lide

Cartório de Maria Helena-Paraná – denunciado à lide

EMENTA:

AGRAVO
–
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C CANCELAMENTO DE ATOS JURÍDICOS NULOS C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA EM RAZÃO DA INVALIDADE DA CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORRTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – INEXISTENCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS PELOS EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES QUE, APÓS SEREM CITADOS, INFORMARAM, INCLUSIVE, O DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – MANTENÇA DOS ATOS JÁ REALIZADOS – POSSIBILIDADE.

A nulidade de atos processuais desafia a efetiva comprovação de eventuais prejuízos. Logo é de ser mantida a fase probatória já realizada, máxime se os eventuais herdeiros/sucessores do litisconsorte passivo necessário que teve a citação anulada, ao tomarem conhecimento do processo, nada reclamaram e, inclusive, informaram não ter interesse na produção de provas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006843-49.2021.8.11.0000

Agravo no
1006843-49.2021.811.0000

Agravante:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

Agravados:
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao

Curadora Especial dos herdeiros de
Aristides Custodio da Silva
e Anna Pereira da Silva
–
litisconsortes passivos necessários

Cartório do 20o Tabelionato da Cidade de São Paulo
– denunciado à lide

Cartório de Maria Helena-Paraná – denunciado à lide

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos no 402/2006, numeração única 2083-05.2003.811.0033, código 8008
, proposta por
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
, aqui agravante, em face de
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
, que tem como denunciados à lide
o 20o Tabelionato de São Paulo-SP e o Cartório de Maria Helena-Paraná
e litisconsortes necessários
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva
.

DECISÃO AGRAVADA
: em razão da nulidade da citação por edital do Sr.
Aristides Custódio da Silva
, litisconsorte necessário,

declarou a nulidade dos atos posteriores à referida citação
, notadamente da prova já realizada, em especial da perícia grafotécnica - (Decisão proferida em 26.11.2014, fls. 2544/2547, no de origem - id. deste Agravo 88055952)
.

Em síntese, sustenta
SOGE
, autora e recorrente, a reforma da decisão impugnada para afastar a nulidade da instrução processual e para que seja reaproveitada, notadamente a prova técnica – perícia grafotécnica -, bem assim para que seja cumprida a oitiva, inicialmente já determinada, do perito para responder apenas aos quesitos suplementares, com posterior prolação da sentença.

Contrarrazões
dos requeridos

Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
no id. 880459950, em que se pede o não conhecimento do recurso:
a-
por ofensa ao rol do art. 1.015 do CPC;
b-
pela preclusão consumativa e
c-
pela intempestividade. No mérito, o desprovimento do Agravo.

O denunciado à lide
20o Tabelionato de São Paulo-SP

deixou decorrer o prazo e não apresentou manifestação (id. 884059950)
.

Julgamento ocorrido em 30.1.2021 (id.92657968), com posterior anulação do referido julgamento.

No id. 90737977 foram opostos Embargos de Declaração
pelos requeridos

Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
no id. 880459950, em que defenderam
a nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento, ao argumento de falta de indicação pela agravante/embargada de declaração
SOGE
, nas razões do seu Agravo e, por consequência, falta de intimação, pela secretaria desta e. Câmara, do nome e endereço completo da advogada Dra.
Vania Conceição do Nascimento
–OAB/MT 161.119, atual Curadora Especial (
na origem havia sido nomeada a Defensoria Publica como Curadora especial, cujo ato foi revogado por ter deixado de exisitir Defensoria Pública na Comarca
) dos herdeiros do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva
, para contraminutar o anterior referido recurso (Agravo de Instrumento).

No id. 95366979 foram juntadas as contrarrazões da autora/agravante
SOGE
aos Embargos de Declaração opostos pelos requeridos
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
, em que sustentou

a falta dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC e a desnecessidade da intimação da Curadora Especial dos herdeiros do Litisconsorte passivo necessário, bem como o caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

No id. 100243474 manifestação do Espólio do Litisconsorte Passivo Necessário
Aristides Custódio da Silva
, por suas filhas/herdeiras
Marlene Zarelli de Souza
e
Milene Zarelli Custódio Santos
, representadas pela Curadora Especial, Dra.
Vânia Conceição do Nascimento
,
em que postularam
o reconhecimento do cerceamento de seu direito de defesa de apresentar contraminuta e de nulidade do julgamento do Agravo
.

No id. 103029983
provimento aos Embargos de Declaração
opostos
pelos requeridos

Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
, cuja conclusão foi de
anulação do julgamento do Agravo de Instrumento por falta de intimação da Curadora Especial dos herdeiros do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva
.

No id. 104314471 para evitar arguições de nulidade, foi determinado
a regularização do polo passivo deste Agravo, a fim de que a secretaria desta e. Câmara promovesse a correção do registro deste recurso, notadamente, para incluir no polo passivo, o denunciado à lide,
Cartório de Maria Helena-Paraná
, bem assim ordenada a intimação, para oferta de contraminuta,
pessoal
da Curadora Especial (Defensoria Pública) dos herdeiros dos litisconsortes passivos necessários
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva
.
Também a intimação do

denunciado à lide
Cartório de Maria Helena-Paraná
.

No id. 113842966 a autora SOGE informa que, na origem, aos herdeiros do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva
foi nomeada curadora Especial a advogada Dra. Vânia Conceição do Nascimento que, inclusive já manifestou nos recurso, porquanto a Defensoria Publica deixou de existir na Comarca de São José do Rio Claro. Informou ainda que o Cartório de
Maria Helena
é revel, por não ter o seu titular apresentado contestação, mesmo regularmente citado.

Ao final pediu a realização do rejulgamento do Agravo.

No id. 114875496
Marlene Zarelli de Souza (esposa)
,
Milene Zarelli Custódio Santos (filha)
e
Arilson Zarelli Custódio da Silva (filho)
, herdeiros do litisconsorte necessário
Aristides Custódio da Silva
, agora por intermédio de novo patrono (não mais pela advogada Dra.
Vânia Conceição do Nascimento
), defendem a intempestividade do Agravo e arguem nulidade da citação, na origem, dos herdeiros, ora agravados, bem assim defendem a nulidade dos atos posteriores às referidas citações (dos herdeiros),
inclusive a da perícia grafotécnica, cujo pedido único é o objeto deste Agravo
.

No id. 115174981 a Dra.
Vânia Conceição do Nascimento
, então
advogada
nomeada como Curadora especial do Espólio de
Aristides Custódio da Silva
,
Marlene Zarelli de Souza
e
Milene Zarelli Custódio Santos
, requereu sua destituição, ao argumento de que os herdeiros constituíram novo patrono.

Sem contraminuta do
Cartório de Maria Helena-Paraná – denunciado à lide
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006843-49.2021.8.11.0000

Agravo no
1006843-49.2021.811.0000

Agravante:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

Agravados:
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao

Curadora Especial dos herdeiros de
Aristides Custodio da Silva
e Anna Pereira da Silva
–
litisconsortes passivos necessários

Cartório do 20o Tabelionato da Cidade de São Paulo
– denunciado à lide

Cartório de Maria Helena-Paraná – denunciado à lide

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos no 402/2006, numeração única 2083-05.2003.811.0033, código 8008
, proposta por
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
, aqui agravante, em face de
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
, que tem como denunciados à lide
o 20o Tabelionato de São Paulo-SP e o Cartório de Maria Helena-Paraná
e litisconsortes necessários
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva
.

DECISÃO AGRAVADA
: em razão da nulidade da citação por edital do Sr.
Aristides Custódio da Silva
, litisconsorte necessário,

declarou a nulidade dos atos posteriores à referida citação
, notadamente da prova já realizada, em especial da perícia grafotécnica - (Decisão proferida em 26.11.2014, fls. 2544/2547, no de origem - id. deste Agravo 88055952)
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar,

exclusivamente
,
a declaração de nulidade da fase instrutória, em especial, da perícia grafotécnica já realizada, bem como para determinar a oitiva do perito para responder a quesitos complementares
, na Ação
Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos
proposta por

SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
, aqui agravante,
em face de

Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
,
que tem como denunciados
à lide
o 20o Tabelionato de São Paulo-SP e o Cartório de Maria Helena-Paraná
e litisconsortes necessários passivos
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva
.

O agravo
não tem por objeto pedido
de declaração de nulidade de citação do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva
e nem da citação dos seus herdeiros.

Para melhor entendimento, faz-se um resumo do trâmite da ação:

Cuida-se de Ação
Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos que
tem por objetivo a anulação
dos contratos e escrituras públicas identificados na inicial, bem assim a reintegração da autora na posse do imóvel rural de matricula n°. 12.421 do CRI da Comarca de Diamantino - MT objeto da lide.

Após contestações, impugnações e realização da instrução, consubstanciada na produção de prova pericial grafotécnica e oitiva de testemunhas
a ação foi julgada
procedente

em 03.7.2013 (fls. 2172/2197 – id. de origem no 53826368), cuja sentença
foi anulada pelo acórdão da Apelação no 145252/2013, julgada em 16.7.2014, em razão do cerceamento de defesa decorrente da falta de oitiva do perito para prestar esclarecimentos sobre o laudo da perícia grafotécnica

Com o retorno do processo à origem, o juízo singular em cumprimento ao v. acórdão da referida Apelação no 145252/2013, determinou, em 15.10.2014, a oitiva do perito
Dimas Ramos Castilho
, conforme decisão proferida na fl. 2535 (id. 53827909 de origem).

Em 12.1.2014
os requeridos

Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
postularam a nulidade da citação por edital do litisconsorte necessário
Aristides Custódio da Silva
, cujo pedido foi atendido em 24.11.2014, ocasião em que o juízo de origem, ao chamar o feito à ordem, declarou a nulidade da referida citação, ao fundamento de que a ação foi proposta no ano de 2003 quando o Sr.
Aristides
já tinha morrido (2002) e que, assim, o pedido de citação haveria que ser direcionado aos herdeiros necessários e não para a pessoa já falecida.

Referida decisão
, que foi publicada

no DJE no 9429, de 28.11.2014 (fls. 2548 e id. 53827909 de origem),
também
declarou a nulidade dos
“atos subsequentes, inclusive da sentença”
.

(2544/2547 e id. 53827909 de origem).

Em 05.12.2014
a autora,
Soge
, aqui agravante, postulou a citação dos herdeiros de
Aristides
, o que foi deferido em 10.12.2014 (fls. 2553/2554 e fls. 2555- id. de origem 53827909) e em maio de 2016 a autora, requereu a expedição de ofício ao perito Sr.
Dimas Ramos Castilho
, a fim de ser cumprida sua oitiva (fls. 2679/2684 e ide. de origem 53827933),
cujo pedido foi indeferido em 13.7.2016
(fls. 2695/2697 e id. de origem 53827909).

Em 03.9.2016,
a autora
Soge
opôs Embargos de Declaração (fls. 2698/2705 - id. de origem 53827909), que foram desprovidos em 08.11.2016, cuja decisão foi publicada no DJ no 9899, de 17.11.2016, em que, dentre outras questões,
indagou
o alcance da nulidade
da citação de
Aristides Custódio da Silva
e requereu que o Juízo
declarasse quais os atos seriam atingidos pela referida nulidade
, a fim de que fossem repetidos e/ou ratificados
.

Em 03.4.2017 (fls. 2757/2762 - id. de origem 53828909) a
autora SOGE

reiterou
a indagação sobre o

alcance da nulidade
da citação de
Aristides Custódio da Silva
e
sobre o pedido para que o Juízo declarasse quais os atos seriam atingidos pela referida nulidade
, a fim de que fossem repetidos e/ou ratificados, cuja decisão, que foi publicada no DJ no 1006, de 26.4.2017, de forma genérica informou que “todos os atos deveriam ser repetidos”.

Em 25.4.2017 (fls. 2765/2766 - id. de origem 53828909) e 26.1.2018 (fls. 2800/2801 - id. de origem 53828909) a
autora
Soge

insistiu na questão de não ser caso de nulidade dos atos subsequentes
à citação do litisconsorte necessário,
salvo se os herdeiros alegassem e demonstrarem eventuais prejuízos
.

De novo o pedido foi indeferido, agora pela decisão proferida em 09.5.2018 (fls.2805/2806 - id. de origem 53828909) e publicada no DJ no 10254, de 11.5.2018.

O pedido foi reiterado pela
autora
SOGE
, aqui agravante, em 28.6.2018 (fls. 2815/2820 - id. de origem 53828909), ocasião em que ainda postulou a intimação do perito, Sr.
Dimas Ramos de Castlho
, para no prazo improrrogável de 15 dias, em complementação à perícia grafotécnica realizada, responder, por escrito, os questionamentos formulados.

Em 26.9.2018 (fls. 2825/2832 - id. de origem 53828909), foi proferida nova decisão, que foi publicada no DJ no 10348, de 28.9.2018, em que não convalidou nenhum ato posterior à nulidade da citação do litisconsorte passivo necessário e determinou, dentre outras providências, a intimação das partes para eventual ajuste da decisão.

Em 02.10.2018 (fls. 2834/2836 id. de origem 53828909) a
autora
Soge
formulou pedido de esclarecimento
e de ajuste à decisão
e em 11.10.2018, em nova decisão

(fls. 2838/2836 id. de origem 53828909), o juiz de origem não acolheu os pedidos feitos pela autora SOGE, que em 16.10.2018 opôs Embargos de Declaração (fls. 2856/2857

id. de origem 53828909) que foram rejeitados em 24.10.2018 (fls. 2858/2860 - id. de origem 53828909).

Em 15.4.2021, foi proferida nova decisão, que indeferiu o pedido de aproveitamento da prova grafotécnica.

Feito este resumo , passa-se a análise deste recurso
.

É certo que
constitui poder do juiz, particularmente se não presidiu a produção da prova, adotar medidas que lhe pareçam necessárias e adequadas à formação de sua convicção.

Tal decisão, no entanto, reclama decisão fundamentada, ainda mais como no caso que tem marcante prejudicialidade.

É que, declarada a nulidade da citação do litisconsorte falecido, Aristides, e ordenado na sequência, a citação de seus herdeiros, um citado pessoalmente, não contestou a ação, outros, citados por edital e nomeado curador especial apresentou defesa genérica e, inclusive, anotou que não tinha prova a produzir.

Logo, se os potenciais prejudicados nada alegaram quanto a instrução até então realizada, é mesmo o caso de aproveitamento da prova, com a complementação determinada no acórdão que anulou a sentença.

Vê-se, pois, que o Agravo tem por finalidade
exclusiva
afastar a ordem de nulidade das provas, em especial, a nulidade da prova pericial (grafotécnica), realizadas após a citação do litisconsorte necessário
Aristides Custódia da Silva
,
cujo ato citatório foi anulado e que não é objeto deste Agravo
.

Importante consignar que embora com o reconhecimento de nulidade de citação se torne possível anular também os atos realizados posteriormente, sob pena de ofensa ao contraditório,
também é de relevo considerar a possibilidade da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, previsto no parágrafo único do art. 283 do CPC, que dispõe
:

“
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único.
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
.”
(grifei).

Na origem, a nulidade dos atos subsequentes à citação das partes,
notadamente da prova pericial
, se deu pelo decreto de de nulidade da citação de um dos litisconsortes necessários, ou seja, de
Aristides Custódio da Silva
, fato este que, por si só, tonaria razoável reconhecer a necessidade de reabrir a instrução do processo, sob pena de impor prejuízos, notadamente aos herdeiros/sucessores do mencionado litisconsorte, porquanto dentre as partes que figuram no polo passivo da ação seriam os que não haviam participado do processo e menos ainda da realização das provas.

Todavia
,
ao serem citados
, evidentemente que posteriormente à nulidade da citação de
Aristides Custódio da Silva
e à determinação de nulidade de todos os atos posteriores à referida citação, seus eventuais herdeiros/sucessores,
que seriam as pessoas efetivamente prejudicadas pela instrução já realizada, em especial, a prova técnica
,
porquanto, seriam os únicos que não teriam participado da realização da prova,
NADA MANIFESTARAM QUANTO A ESTE FATO, OU SEJA, NÃO RECLAMARAM PREJUÍZOS DECORRENTES DO EVENTUAL REAPROVEITAMENTO DA PROVA ATÉ ENTÃO JÁ PRODUZIDA, NOTADAMENTE A GRAFOTÉCNICA
.

E se nada reclamaram quanto as provas já realizadas, em especial para postularem, agora com sua participação, eventual nova produção, ou se nada arguiram quanto aos pedidos de reaproveitamento de provas,
significa dizer que entenderam não terem sofrido prejuízos

e se conformaram, pois, com o acervo probatório na forma que o encontraram, ou, ainda, que eventual reaproveitamento de provas também não lhes importava
.

Realça-se que o suposto herdeiro de
Aristides Custódio da Silva
, litisconsorte passivo necessário, ou seja,
Arilson Zarelli Custódio da Silva

foi citado pessoalmente e nada manifestou
, o que, inclusive, ensejou seu decreto de sua revelia.
Após sua citação o referido herdeiro, em nenhum momento, manifestou no processo
.

Já outros possíveis herdeiros de
Aristides Custódio da Silva
, litisconsorte passivo necessário, ou seja,
Marlene Zar
elli
de Souza
e
Milene Zarelli Custódio Santos
, bem assim
os herdeiros não identificados e que estejam em local incerto e não sabido, foram citados por edital
e
também nada manifestaram
, motivo pelo qual foi
nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública.

E a então Curadora Especial,
em 11.6.2018
,
quando, inclusive, já haviam pedidos da autora SOGE de reaproveitamento da prova pericial, apresentou CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL
E
NADA MANIFESTOU, NOTADAMENTE QUANTO AOS PEDIDOS DE REAPROVEITAMENTO DE PROVAS
formulado pela autora
Soge
, aqui agravante.

Registra-se que a então Curadora Especial dos herdeiros do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva
,
INCLUSIVE, INFORMOU NÃO TER PROVAS A PRODUZIR, ISSO EM 10.8.2018
. Aliás,
após a autora
SOGE
já ter feito vários pedidos de reaproveitamento da prova pericial grafotécnica
(os pedidos foram feitos desde 03.9.2016).

Dessa forma,
à mingua de demonstração de prejuízos
, notadamente pelos maiores interessados, que seriam os efetivamente prejudicados, vale dizer, pelos herdeiros/sucessores do litisconsorte passivo necessário que teve a citação anulada,
possível se torna o aproveitamento dos atos já praticados, em especial, da prova até então produzida
.

Neste sentido veja a recente (
10.3.2020)

orientação do STJ
. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DAS PERÍCIAS ANTECIPADAS EM AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. VISTORIAS EM IMÓVEIS INSERIDOS NO PERÍMETRO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA.

LAUDO ANTROPOLÓGICO. SUSPEIÇÃO DO PERITO. VALORAÇÃO DAS PROVAS SERÁ EXERCIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA.

1. A principal questão debatida no Recurso Especial se refere a saber se a prova pericial inquinada de ilegal, por suspeição do perito, combatida pela interposição de Agravo Retido ainda pendente de julgamento, pode ser homologada. Constata-se que a exceção de suspeição, já interposta em separado, visou exatamente à questão em debate.

2. A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO
DEPENDE DA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO À PARTE
, POR PREVALECER O PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, O QUE NÃO HOUVE NO CASO DOS AUTOS.
NÃO SE PROCLAMA UMA NULIDADE SEM QUE SE TENHA VERIFICADO PREJUÍZO CONCRETO À PARTE, SOB PENA DE A FORMA SUPERAR A ESSÊNCIA
.

3. As questões já em discussão na via adequada - a proibição de o juízo homologatório adentrar na valoração da prova produzida e a não comprovação do efetivo prejuízo alegado, aliadas ao fato de que a ação principal ensejará a mais ampla discussão e levará em consideração a decisão também do Agravo, dando-se às partes oportunidade de se manifestarem sobre as provas homologadas - impossibilitam a este recurso prosperar.

4. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1821909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/05/2020) (grifei).

No mesmo sentido o STF
:

“RE 609332 AgR

Órgão julgador:
Primeira Turma

Relator(a):
Min. ROSA WEBER

Julgamento:
22/05/2012

Publicação:
24/08/2012

Ementa

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.

AUSÊNCIA DE EVENTUAL PREJUÍZO A AFASTAR A NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES
. Agravo regimental conhecido e não provido.”

(grifei).

Também o TJPR:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTGRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NULIDADE INEXISTENTE
– HONORÁRIOS DEVIDOS (ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJPR – 3a C. Cível – 0001962-64.2014.816.0190 – Maringá – Rel. Desembargador Marcos S. Galliano Daros – J. 30.11.2020) (grifei).

No mesmo norte o TJRS:

“
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. DESATENÇÃO AO PRAZO EXPRESSO NO ART. 455, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
. - Caso em que a parte comprovou a intimação das testemunhas que arrolou apenas no dia da audiência de
instrução
, descumprindo o teor do art. 455, §1o, do CPC. -
CIRCUNSTÂNCIA DA QUAL NÃO DECORREU (OU AO MENOS NÃO FOI SUSCITADO/DECLARADO) QUALQUER
PREJUÍZO

ÀS PARTES OU À
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
. - Testemunhas que justificaram as suas ausências na solenidade.
-
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO
, COM BASE NOS ARTS. 277 E 282 DO CPC/2015, QUE EXPRESSAMENTE INTRODUZIRAM OS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (SEM
PREJUÍZO
NÃO HÁ
NULIDADE
)
. - Sentença desconstituída, para reabertura da
instrução
do feito. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70082692716, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 05-03-2020)
(grifei).

Ainda o TJRS:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO VERIFICADA. Embargos de Declaração. Os embargos de declaração são cabíveis, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Verificada a omissão no acórdão de análise de ponto essencial ao resultado do julgado, é caso de acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. Nos termos do § 1o do art. 239 do CPC/2015, o comparecimento espontâneo do réu supre a
falta

ou a
nulidade
da citação. Caso em que a ré Inês Bolzan Lusa compareceu espontaneamente aos autos, tendo ciência inequívoca de todos os atos do processo, tanto que esteve presente, junto com seu esposo Adelino, nas audiências de conciliação e de
instrução
e julgamento, inclusive apondo sua assinatura nos respectivos Termos de Audiência. Ademais, o procurador que representa seu esposo também peticionou, em diversas oportunidades, em nome dela nos autos, bem como interpôs o recurso de apelação em nome de ambos. Portanto, não há cogitar de
nulidade
da citação, que restou suprida com o comparecimento espontâneo da ré Inês aos autos,
em observância ao princípio do Pas de nullité sans grief, pois eventual
nulidade
depende da comprovação de
prejuízo
, diga-se, sequer alegada pela parte apelante, que se conformou com o mérito da sentença, limitando-se a postular, na via recursal, a concessão do benefício da gratuidade judiciária
. Recurso de Apelação. Gratuidade judiciária. O entendimento dominante neste egrégio TJRS é no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido aos que tiverem renda mensal bruta inferior a cinco salários mínimos, conforme enunciado no 02 da Coordenadoria Cível da AJURIS e enunciado normativo no 49 do Centro de Estudos do TJRS. No caso, os recorrentes Adelino e Inês fazem jus ao benefício da gratuidade judiciária, uma vez que comprovaram ser isentos da declaração do imposto de renda, bem como
demonstraram
que recebem rendimentos inferiores a cinco salários mínimos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(Embargos de Declaração Cível, No 70077765576, Décima Sétima Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 27-08-2020)
(grifei).

Veja, por fim a orientação desta e. Câmara lançada no Agravo de Instrumento no 1006201-47.2019.811.0000, julgado em 10.7.2019:

“A
GRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
NULIDADE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO
POR JUNTADA POSTERIOR DE CONTRARRAZÕES –
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
– NOVO JULGAMENTO QUE EM NADA ALTERARIA A SITUAÇÃO ANTERIOR – AGRAVO DESPROVIDO – ANTERIOR ACÓRDÃO MANTIDO.

A nulidade para ser reconhecida, desafia a demonstração do prejuízo
.”

(grifei).

Importante registrar que o acórdão da Apelação no
145252/2013, julgada em 16.7.2014
, que anulou a sentença o fez especificamente em razão da alegação de cerceamento de defesa decorrente da falta de esclarecimentos, pelo perito, sobre a pericia grafotécnica realizada, cujo pedido feito pelos requeridos, à época apelantes, já tinha sido garantido, inclusive por anterior recurso (Agravo de Instrumento no
61344/52013, em 28.8.2013).

Todavia, a nulidade reconhecida pelo acórdão da citada Apelação não irradia efeitos para prescrever a impossibilidade de reaproveitamento da toda a fase instrutória e muito menos da prova pericial como consignado em alguma das decisões de origem.

O acórdão anulou a sentença,
mas determinou a continuidade da prova técnica, mediante a oitiva do perito para oportunizar os esclarecimentos técnicos postulados pelos requeridos, aqui agravados
.

Quanto a alegada preclusão consumativa não se constata. Oportuno consignar que, embora a questão tenha sido arguida em várias ocasiões e de igual forma analisada por várias vezes, referidas análise ocorreram pelo mérito
e sempre mediante acréscimos de fundamentações
, ou seja, os prolatores decidiram mediante a utilização de conclusões anteriores,
mas sempre com acréscimos de suas próprias fundamentações
. De modo que
a cada decisão, reavivaram, a questão e a possibilidade de discussão em recurso próprio, como ocorreu
.

De igual modo, sem razão a alegada intempestividade do recurso, porquanto embora a questão tenha sido verificada em várias anteriores ocasiões, notadamente na decisão de 11.10.2018, fls. 2838/2840,
foi integrada
por aquela que analisou, em
24.10.2018,
os Embargos de Declaração opostos pela aqui recorrente, que, por sua vez, foi complementada pela que foi
proferida, por último, ou seja, em 15.4.2021
.

Ainda também sem razão o pedido de não conhecimento deste recurso por suposta ofensa ao art. 1.015 do CPC. Sucede que trata-se de questão, com relevância apta para ser aplicada a tese da taxatividade mitigada, Tema 988 do STJ, com possibilidade, pois, de ser analisada em sede de Agravo de Instrumento.

A comunicação de destituição da
Dra.
Vânia Conceição do Nascimento
, como
Curadora Especial do Espólio de
Aristides Custódio da Silva
,
Marlene Zarelli de Souza
e
Milene Zarelli Custódio Santos
, há que ser feita na origem.

Por fim, quanto a alegação de eventual nulidade da citação dos herdeiros de
Aristides Custódio
, é questão não tratada pela decisão impugnada e nem discutida nas razões do Agravo. Referida questão desafia a arguição e análise primeira pelo juízo de origem.

Neste sentido, veja
a

recente
(
recurso julgado em 06.10.2021
) orientação lançada por esta e. Câmara no Agravo Interno no 1013606-66.2021.811.0000,
cujo voto condutor foi da relatoria do i. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
:

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO - INVIABILIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE SANÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau
.
É VEDADO AO TRIBUNAL CONHECER MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO COMBATIDA, AINDA QUE SEJAM DE ORDEM PÚBLICA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
.

Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável.

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da pena pecuniária retira a força que lhe é própria.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.”
(N.U 1013606-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021) (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo para considerar válida a prova até então produzida, por falta de demonstração de prejuízo aos herdeiros/sucessores de
Aristides Custódio da Silva
, litisconsorte passivo, procedendo-se a conclusão da instrução tal
como foi determinado pelo acórdão da Apelação no
145252/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022